Tribunal: TJSP
Processo: 2094965-38.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2094965-38.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante COORDENADOR
DA COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA - COREME DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO, é embargado FELIPE ESTEVES LEITE MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Receberam, em parte, os embargos. V.
U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094965-38.2020.8.26.0000/50002
2/4
Voto no
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2094965-38.2020.8.26.0000/50002
EMBARGANTE: COORDENADOR DA COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA
EMBARGADO: FELIPE ESTEVES LEITE MACHADO
COMARCA DE AMÉRICO BRASILIENSE
VOTO No 50.552 (r)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO
MATERIAL. Consta na petição do agravo que o agravante faz
residência médica e não especialização. A natureza das acusações é
de livre convencimento.
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo COORDENADOR
DA
COMISSÃO
DE RESIDÊNCIA
MÉDICA em face de FELIPE ESTEVES LEITE MACHADO em
razão do v. acórdão que não conheceu do agravo interno interposto em face de
despacho inicial em agravo de instrumento, conforme se vê na ementa abaixo
copiada:
AGRAVO INTERNO. DESPACHO INICIAL QUE INDEFERIU
EFEITO ATIVO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
Recurso pendente de julgamento por esta C. Turma
Julgadora. Inadequação da via eleita. Não configurada
hipótese de agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094965-38.2020.8.26.0000/50002
3/4
Voto no
RECURSO NÃO CONHECIDO. 1
O embargante alega que o acórdão possui erro material, uma vez que o
despacho inicial deferiu a tutela antecipada, mas constou no acórdão que teria sido
indeferido. Ademais, alega que há divergência jurisprudencial quanto ao cabimento
do agravo interno, bem como a letra da lei é totalmente contrária ao entendimento
esboçado no acórdão. Alega que o objeto do recurso é atacar a decisão monocrática.
Por fim, alega que o agravo de instrumento foi julgado em data anterior ao acórdão
do agravo interno.
É o relatório.
Sem razão o embargante. Aliás, o presente recurso demonstra objetivo
de prolongar a discussão judicial e sem motivo aparente.
Isto porque, em que pese constar erro material no acórdão ora
embargado quanto o deferimento da tutela antecipada, o resultado não sofre abalo,
tendo em vista que o não conhecimento do recurso ocorreria com o deferimento ou
indeferimento da tutela de forma monocrática.
A discussão sobre o cabimento do recurso de agravo interno não é
matéria a ser posta em análise por meio de embargos de declaração, pois não retrata
erro, omissão, contradição ou obscuridade. Retrata, apenas, divergência de opinião,
1 Fls. 98-101, voto no 50.201.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2094965-38.2020.8.26.0000/50002
4/4
Voto no
que não é passível de ser trazida em embargos.
Por fim, a data em que o recurso é analisado pelo relator difere da data
em que o acórdão é publicado, por razões de trâmite processual ordinárias, sendo
comum um lapso e uma divergência de datas.
Ante o exposto, o meu voto propõe aos meus ilustres pares que sejam
acolhidos parcialmente os embargos de declaração, apenas para corrigir a
informação de que a tutela antecipada foi deferida, no lugar da informação que teria
sido indeferida.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)